Tribunal: TJMT
Processo: 1030860-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030860-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO - CPF: 626.884.051-87 (APELADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELANTE), ABNER BRANDAO CARVALHO - CPF: 124.334.417-22 (ADVOGADO), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), ABNER BRANDAO CARVALHO - CPF: 124.334.417-22 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO - CPF: 626.884.051-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4o, §2o, DA LEI No 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE –
RECURSO DE GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO PREJUDICADO
.

Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art.51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art.4o, §2o da Lei no 9.307/96.

Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória e Indenizatória n. 1030860-26.2021.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para:

a-)
declarar a rescisão do contrato, referente ao imóvel Unidade 29, Quadra 24, Alameda 15, Loteamento Residencial Parque Bela Conquista, Cuiabá/MT, pelo preço de R$112.504,43, por culpa de ambas as partes e, por conseguinte, determinar que a requerida proceda, após a retenção dos 25% a título de custos administrativos, que deve incidir sobre todo valor pago pela autora – exceto a comissão de corretagem -, à devolução do valor restante, sobre o qual deverá incidir juros simples a partir do trânsito em julgado (Tema 1002 STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do distrato (junho/2021);

b-)
por ter a autora decaído da parte mínima dos pedidos, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Em suas razões, a 1a Apelante GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA alega que:

- o artigo 4°
caput
, § 2°, da Lei n° 9.307/96, estabelece que as partes em comum acordo podem estabelecer a cláusula compromissória para que qualquer controvérsia em relação ao negócio pactuado, seja resolvida definitivamente de acordo com as regras do Juízo Arbitral;

- foi pactuada de forma expressa e incontroversa a cláusula arbitral por meio da qual a contratante abriu mão da utilização das vias do Poder Judiciário, escolhendo de forma prévia o Juízo Arbitral para dirimir eventuais impasses e/ou avenças relativas ao pacto contratual;

- a cláusula foi redigida e assinada conforme prevê a legislação atinente, sendo assim, requer a reforma da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral, pactuada expressamente e de forma prévia entre as partes, nos termos do artigo 485, inciso IV, e VII do Código de Processo Civil;

- a parte autora tenta ocultar a verdadeira razão pela qual pretende a rescisão contratual, imputando à Requerida um descumprimento contratual que sabe ser inexistente;

- em 03/03/2020, a Secretaria Municipal de Obras Públicas emitiu termo de recebimento, atestando que a Contestante concluiu a obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais do empreendimento;

- a concessionária ÁGUAS CUIABÁ S.A. recebeu o termo definitivo da infraestrutura do sistema de abastecimento de água do loteamento em 28/08/2020;

- o prazo contratual para entrega das obras era até 30/10/2020, não havendo que se falar em inadimplemento.

Desse modo, requer a declaração de nulidade da sentença. Subsidiariamente, que, seja reconhecida a culpa exclusiva da autora, na rescisão contratual, com a retenção do montante devido, a título de taxa de fruição e eventuais débitos de ITU/IPTU, condenando-a em honorários sucumbenciais, no patamar legal máximo permitido

Contrarrazões no id. 173732160. Sem preliminar.

A parte autora, por sua vez, pretende apenas a condenação da construtora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no id. 173742194. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora comprometeu-se com a aquisição de imóvel descrito como Quadra 24, Lote 29, na Alameda 15, do Loteamento Residencial Parque Bela Conquista, em Goiânia/GO, pelo valor de R$ 112.504,43 (cento e doze mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e três centavos).

Segundo a cláusula terceira do referido contrato, o saldo devedor seria corrigido, anualmente, com base no IGP-M, observado o índice acumulado dos últimos doze meses, com apresentação anual dos novos valores e boletos das próximas doze parcelas, devidamente corrigidas, até a quitação do contrato.

Contudo, após o pagamento de R$20.547,96 (vinte mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), a parte autora optou pela rescisão do contrato.

Pois bem.

Entendo que a Construtora requerida tem razão.

É que, especificamente em relação aos contratos de adesão, dispõe o art. 4o, §2o da Lei no 9.307/96, que a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)

§ 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.

Analisando o contrato em anexo (id. 173742172), verifica-se que a referida regra foi observada, encontrando-se o compromisso arbitral previsto em cláusula especialmente redigida devidamente rubricada e assinada pela autora.

Confira-se:

Não se olvida que a relação existente entre as partes é de consumo, o que torna possível o exame da validade da referida cláusula pelo Poder Judiciário, a fim de se impor a observância das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e de interesse social (art.1o).

Entretanto, não se pode falar que a utilização da arbitragem, no caso, foi compulsória, para que se possa reconhecer a nulidade da cláusula contratual que a instituiu, com base no art. 51, VII, do CDC, uma vez que atendidos os requisitos do art.4o, §2o da Lei no 9.307/96.

Conforme esclarece Nelson Nery Junior, a referida regra “
não é incompatível com o CDC, art.51, VII, razão pela qual, ambos os dispositivos legais permanecem vigorando plenamente", afirmando que "é possível, nos contratos de consumo, a instituição da cláusula de arbitragem, desde que obedecida, efetivamente, a bilateralidade na contratação e a forma da manifestação da vontade, ou seja, de comum acordo
”.

Tem-se que, após a Lei no. 9.307/96, a cláusula compromissória, como convenção entre as partes, é obrigatória. Assim, havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedor de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Quanto ao tema, assim já se manifestou a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAL –
PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA EXAMINAR AS QUESTÕES QUE DIGAM RESPEITO AO PRÓPRIO TÍTULO OU ÀS OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS – PRECEDENTES DO STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas. (REsp 1.949.566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 19/10/2021).” Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não evidenciada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (N.U 1001191-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) –
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.
Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, sem impugnação, necessário se faz a sua aplicação ao dispositivo de sentença condenatória, mediante a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. (N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.
2. A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito. (N.U 1025196-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARBITRAGEM - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
A controvérsia a respeito da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, inicialmente, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.
(N.U 1000397-18.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e VII, do Código de Processo Civil.

Fica
PREJUDICADO
o recurso de VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, observando-se o previsto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023